Tribunal: TJPA
Processo: 0801530-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801530-68.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NERIVALDO DE JESUS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
A
RT.
302, § 1º, IV
, DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. RECURSO MINISTRIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO, POR ENTENDER O PARQUET QUE HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A IMPRUDÊNCIA DO MESMO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR
. TESE IMPROCEDENTE.
Existência de dúvida nos autos para demonstrar

o nexo causal da conduta do Acusado com o resultado, qual seja, a morte da vítima, devendo ser aplicado nesse caso o princípio in dubio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta descrita no art. 302, § 1º, IV, do CTB.

Narra a denúncia
q
ue
no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 20h, o apelado conduzia de forma imprudente o veículo de transporte coletivo da Viação Forte, quando atropelou a vítima Manoel da Ascenção do Rosário Rosa, que sob efeito de álcool trafegava em uma bicicleta e, não resistindo às lesões, veio a óbito no local.

Em razões recursais, ID 11501963,
requer o Parquet a condenação do recorrido,
pois entende que restou evidenciada nos autos a imprudência do mesmo na condução do veículo automotor, tendo agido este com culpa, com inobservância ao dever de cuidado que lhe era exigido.

Em contrarrazões, o apelado
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO.

Pretende o recorrente a reforma da decisão absolutória para que esta Corte imponha um édito condenatório, pois entende que restou evidenciada nos autos a imprudência do recorrido na condução do veículo automotor, tendo agido este com culpa, com inobservância ao dever de cuidado que lhe era exigido.

Em que pese a irresignação do
Parquet
, entendo que a decisão recorrida deverá permanecer em sua íntegra, porque nada há nos autos que comprove que o recorrido agiu com culpa ao conduzir seu veículo,
senão vejamos
:

Da análise inicial do processo, verifica-se que a materialidade é incontroversa e se consubstancia no Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Necropsia presente à ID 11501760, e na prova oral coligida aos autos.

A autoria também restou incontroversa porquanto a Apelante assumiu que era a motorista do veículo envolvido no gravame.

Entretanto, tal circunstância por si só não é suficiente para o édito condenatório, pois se afigura necessário demonstrar de forma inequívoca que a causa do gravame foi o nexo causal da conduta do Acusado com o resultado, qual seja, a morte da vítima.

O Magistrado ao absolver o Apelado sustentou que
(ID: 11501949):

(...) As provas dos autos não foram capazes de demonstrar, com a certeza necessária a uma condenação, que o réu agiu com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) na condução do veículo automotor que ocasionou o óbito da vítima. Restou plenamente demonstrado que a morte da vítima decorreu do choque desta com ônibus conduzido pelo réu, porém, não foi possível vislumbrar, que o acidente decorreu da falta de prudência do acusado. Segundo relatos, em especial o da testemunha Reinaldo, que viu o fato por completo, há grande chance de o acidente ter sido causado por um desequilíbrio da vítima na condução da bicicleta que conduzia. Além disso, de acordo com depoimento do informante Márcio (filho da vítima), o ofendido era portador de uma deficiência na perna esquerda que, apesar de não o impedir de pedalar, o impedia de se apoiar em referida perna, fato que pode ter contribuído para a queda dele para baixo do ônibus; por fim, há ainda, nos autos, laudo pericial constatando que a vítima, no momento do fato, estava com o teor elevado de álcool no sangue (Num. 23175866 - Pág. 10), o que pode ter causado desequilíbrio, falta de coordenação motora, etc. Diante de tantas possibilidades, a dúvida aproveita em favor do acusado. Assim, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro reo. (...)”.

Ao analisar às provas dos autos, tem-se que não restou evidente, com a certeza necessária que a condenação exige, que o Apelado deu causa ao resultado, por imprudência, negligência ou imperícia, violando o dever objetivo de cuidado.

As testemunhas, REINALDO LEVY CAVALCANTE MARQUES E THIAGO SILVA DE MELO
, esclareceram ao juízo da causa, que o atropelamento ocorreu do meio do veículo para o final, bem como que o recorrido não dirigia em alta velocidade, já que tinham acabado de passar por uma lombada e que acreditam que o ciclista ficou nervoso e acabou caindo para debaixo do veículo, além do que, por ter ocorrido o acidente do meio para o final do veículo, o recorrido não percebeu o que tinha acontecido, sendo alertado por uma das testemunhas.

A outra testemunha, MÁRCIO PINHEIRO DO ROSÁRIO, filho da vítima
, afirmou que não estava no momento do sinistro, mas que disseram a ele que o fluxo de veículos na via não era intenso, bem como
que seu pai não havia ingerido bebida alcoólica naquele dia
, aduzindo que o ônibus vinha depressa demais na via.

Laudo de Exame de Necropsia presente à ID 11501760
declara que
foi detectado 20,09 decigramas de álcool etílico por litro de sangue no corpo da vítima
.

Logo, como dito anteriormente, não há certeza no que realmente ocorreu na data do fato, já que diversamente do que narrou o filho da vítima, que afirmou em juízo que seu pai não havia ingerido bebida alcoólica no dia de sua morte, o Laudo de Exame de Necropsia diz o contrário, comprovando que a vítima possuia mais de 20 decigramas de álcool em sua corrente sanguínea, além do que, as demais testemunhas afirmam que o recorrido não trafegava em velocidade desproporcional à via, pois inclusive havia acabado de passar por uma lombada.

Para a prolação de um decreto penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor, o que não é o caso destes autos, pois certeza não há, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, mantendo-se assim a decisão absolutória por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido esta Corte já decidiu anteriormente:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Se não há provas contundentes nos autos da culpa do acusado na morte da vítima, a qual estava ?morcegando? no veículo por ele conduzido e que acabou por cair e ter a roda do veículo passado por cima de seu corpo, levando ao seu óbito, não há como se legitimar a condenação, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. Absolvição por insuficiência de provas mantida. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00003491920028140070 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 27/04/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/04/2017)”

Também outros tribunais pátrios assim deliberaram:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, CTB) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPRUDÊNCIA IMPUTADA AO ACUSADO - ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.” (TJPR 1ª C.Criminal - 0033645- 46.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO LOYOLA VIEIRA - J. 15.12.2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/12/2023